Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018924-98.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (IMPETRANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (IMPETRANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), JAMIR PARABA BACA - CPF: 945.630.551-15 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Porto Esperidião - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), F. T. R. (VÍTIMA), JULIA VICTÓRIA TURIBIUS DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO. DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE PROCESSUAL – ART. 217-A, II C/C ART. 71, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – PEDIDO DE NOVA OITIVA DAS VÍTIMAS – ALEGAÇÃO – GRAVAÇÃO INAUDÍVEL – ADVOGADO AUSENTE NA SOLENIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA O ATO E POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DO ATUAL – GRAVAÇÃO COM MERAS FALHAS TÉCNICAS MAS QUE PRESERVAM A VERSÃO DAS VÍTIMAS – RELATÓRIO DA PSICÓLOGA EXPLICANDO A NARRATIVA DAS VÍTIMAS –IMPRESCINDIBILIDADE PARA NOVA OITIVA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, §2o, DA LEI No 13.341/2017 –– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A realização de nova oitiva das vítimas de violência sexual contra criança e adolescente, deve ser plenamente justificada, demonstrando sua imprescindibilidade, evitando assim revitimização e prejuízos psicológicos mais graves.

In casu
, não se verifica cerceamento de defesa, visto que as gravações apresentam meras falhas técnicas, e a oitiva foi assistida por advogado dativo nomeado para o ato, bem como foi apresentado relatório da psicóloga explicando a narrativa das vítimas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Jamir Paraba Baca
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
.

Expõe-se em síntese que o paciente foi preso temporariamente em 12 de agosto de 2019, pela suposta prática do crime descrito no art. 217-A, inciso II c/c art. 71, na forma do art. 69, do Código Penal.

Retrata que a denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2019, o paciente citado em 03 de outubro de 2019, e após apresentada a resposta à acusação, que foi requerido em sede de preliminar, a realização de novo depoimento especial das vítimas, tendo em vista que a gravação está inaudível, o que ocasiona cerceamento ao direito de defesa.

Sustenta que o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, ao argumento de que a gravação não se encontra inaudível e sim com pequenas falhas técnicas que não impedem o exercício da ampla defesa.

Aduz o impetrante que foi nomeado posteriormente a coleta dos referido depoimentos, portanto não participou do ato para melhor ouvir o teor dos depoimentos.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de evitar futura nulidade processual. Juntou documentos (Id. 28062482 a 28066495).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 28654956). As informações foram juntadas aos autos (Id. 29425951 e 29425952).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pela denegação da ordem, sinte
tizando: (Id. 31540493)

Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de estupro de vulnerável – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1] A irresignação do impetrante volta-se precisamente contra a decisão dada pelo Juízo, que indeferiu o pedido de realização de novo depoimento especial das vítimas, alegando que a gravação encontra-se inaudível, e, aliado a isso, o causídico afirma que não esteve presente na solenidade eis que fora nomeado posteriormente, afirmando que tudo isso acarreta cerceamento de defesa – Improcedente – Não se verifica cerceamento de defesa pela ausência da defesa técnica no referido ato, vez que o paciente foi assistido pelo defensor dativo (Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva) – Apesar das oitivas apresentarem meras falhas técnica, a voz da psicóloga ficou clara nos áudios, bem como repetia as falas das vítimas. Além disso, apresentou um relatório explicando as narrativas das vítimas (ID. 29425952) – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jamir Paraba Baca
, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

O impetrante alega, em síntese que houve cerceamento de defesa, pois o áudio da oitiva das vítimas está inaudível.

Imperioso se torna também transcrever as
informações prestadas pela autoridade coautora
, proferida pelo magistrado
a quo
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:
(Id. 29425951)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar as informações complementares que me foram requisitadas via malote digital, código de rastreabilidade no 81120194823383, expedido pela Secretaria Criminal Unificada, nos autos do Habeas Corpus no 1018924-98.2019.8.11.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça pelo i. causídico Dr. Márcio Roberto Cruz, em favor do paciente Jamir Parabá Baca.

De pronto, esclareça-se que o cerne do pleito é o pedido de nova oitiva das vítimas, por alegação de estarem inaudíveis, aliado a isso o causídico afirma que não esteve presente na solenidade eis que fora nomeado posteriormente, afirmando que tudo isso acarreta cerceamento de defesa.

Pertinente esclarecer que as vítimas foram ouvidas em sede de produção antecipada de provas, e que, àquele momento, o acusado informou não possuir condições financeiras para constituir advogado, pelo que lhe fora nomeado defensor dativ o para o ato pela magistrada à época.

Pois bem, pertinente explicitar os termos do deferimento da produção antecipada de provas, donde surgiu o depoimento especial das menores, senão vejamos:

“Autos no. 936-78.2019.811.0098 (Código: 67034)

Visto em correição.

Trata-se de representação elaborada pelo Ministério Público Estadual desta Comarca, pugnando por produção antecipada de provas por meio de realização de depoimento especial das menores Julia Victória Duarte e Fernanda Turibios Ramos, supostas vítimas de estupro de vulnerável.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Processe-se em segredo de justiça.

Pois bem, ressai dos autos que as menores Júlia Victória Turibios Duarte e Fernanda Turibios Ramos, menores de 14 (quatorze) anos, teriam sido vítimas do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Nesse sentido, tendo em vista a Certidão de Nascimento de Fernanda (fl. 27) e de Júlia (fls. 24/25); Relatório Psicológico Preliminar (fls. 13/14); dentre outros elementos de informação, demonstra-se pertinente o pedido do parquet, de produção antecipada de provas por meio de depoimento especial.

Outrossim, o depoimento especial é medida excepcional prevista na Lei no 13.431/2017, com escopo de viabilizar a coleta de prova testemunhal antecipada de crianças e adolescentes menores de 07 (sete) anos ou vítimas de violência sexual.

Anote-se que até mesmo antes de edição da referida Lei já era possível, o, então, “depoimento sem dano”, senão vejamos o melhor da jurisprudência: (...)

Nessa linha, dessume-se dos autos, até então, o possível cometimento do crime de estupro de vulnerável, praticado por padrasto, em continuidade delitiva, em desfavor de duas menores, cuja circunstância preenche o requisito legal exigido para a tomada do depoimento especial.

Pois bem, cumpre destacar que o depoimento especial colhido por profissional qualificado é uma conquista para salvaguardar os direitos da infância e da juventude.

A técnica do depoimento especial objetiva evitar a revitimização, eis que a repetição da história pela infante poderá gerar consequências tão gravosas quanto o próprio fato. Portanto, o que se busca com o depoimento especial, é que não seja tomado novo depoimento da vítima, evitando além de revitimização, o surgimento de falsas memórias.

Nessa esteira colho recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre esta nova forma de abordagem e produção de provas, transcrevo: (...)

De outro norte, há o perinculum in mora neste caso, eis que acaso não se colha a prova tão logo, o prolongamento do sofrimento das vítimas será inevitável, e ainda, como já visto em outras situações o sofrimento familiar que estes casos envolvem poderão até mesmo fazer com que as vítimas revejam seus depoimentos, atrapalhando a busca da verdade real.

Assim, com fundamento na Lei no 13.431/2017, que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência sobre os Direitos da Criança,
DEFIRO
a representação elaborada pelo Ministério Público e designo audiência para o dia 19/08/2019, as 09h30min, oportunidade em que será colhido o depoimento especial das vítimas supramencionada.

No mais, consigne-se que está devidamente autorizada a psicóloga a responder a todos os quesitos apresentados pelo Ministério Público.

INTIMEM-SE
as vítimas por meio de seus representantes legais, cientificando-a de que deverá apresentar as vítimas 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para a audiência no átrio deste fórum.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

INTIME-SE
o requerido Jamir Parabá Baca para a audiência para fins de realização do depoimento especial da vítimas, podendo a profissional retirar o processo em carga para análise anterior. Consigne-se também que a psicóloga deve estar no átrio do fórum com antecedência de 30 (trinta) minutos para receber as vítimas.

Por fim, quando do término da solenidade, deverá a psicóloga produzir relatório com a resposta dos quesitos, bem como informar tudo que for pertinente ao feito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Com a juntada do referido Relatório, determino a juntada de cópia da mídia contendo a gravação das audiências no Inquérito Policial correlato aos fatos em testilha, bem como do relatório da psicóloga, e demais peças necessárias. (...)”.

Na data designada, foi realizada a oitiva das menores. Neste ponto, necessário explicitar que nesta Comarca, haja vista a falta de equipamentos como ponto eletrônico e outros, para a realização da audiência especial, as vítimas, uma vez, foram colocadas em salas separadas conjuntamente com a psicóloga, sem contato com qualquer das partes. Em outra salas ficaram o advogado nomeado para o ato, o paciente, a representante do Ministério Público e a magistrada, acompanhado a audiência por meio de videoconferência.

Registre-se que o paciente, na data da audiência afirmou não possuir condições financeiras para constituir advogado, pelo que lhe fora nomeado advogado para o ato, bem como, em entrevista com o causídico postulou por não participar da solenidade, o que foi deferido por este juízo, senão vejamos a ata da audiência donde constam as ocorrências e deliberações:

“Número do processo: 67034 [936-78.2019.811.0098]

Juíza: Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Data e horário: sexta-feira,19 de agosto de 2019, das 09h40min às 11h45min (MT).

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Aberta a audiência presidida pela MMa. Juíza, constatou-se a presença da Promotora de Justiça Dra. Natália Guimarães Ferreira, bem como o requerido Jamir Parabá Bacca, e do advogado Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva. Presente também as supostas vítimas Júlia Victória Turibios Duarte e Fernanda Turibios Ramos, que não mantiveram contato com o requerido, e foram ouvidas em sala separada, na presente solenidade, por meio de audiência especial, conforme mídia audiovisual.

O advogado teve entrevista pessoal com o requerido, e o requerido expressou a vontade de não participar da audiência, pelo que o advogado postulou pela realização do ato sem a sua presença.

Dada a palavra ao Ministério Público, não se opôs à ausência do réu e não fez nenhum requerimento.

DELIBERAÇÃO

Tendo em vista a alegação de hipossuficiência do requerido Jamir Parabá Bacca, e a ausência de núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para o ato, arbitrando-lhe honorários advocatícios no importe de 02 (duas) URH’s. Expeça-se a competente certidão.

Defiro o pedido da defesa, de modo que a audiência se realize sem a presença do requerido.

No mais, determino que a psicóloga do Juízo encaminhe relatório pormenorizado, constando as narrativas das menores, devendo assim proceder no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Junte-se cópia da gravação da oitiva da vítima, bem como do relatório da psicóloga ao Inquérito Policial correlato.

CUMPRA-SE com urgência.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

MM. Juíza: ___________________________________

Promotora de Justiça:___________________________

Advogado: ___________________________________

Suspeito: ____________________________________

Conforme se denota de cópia da ata do ato em tela, o acusado manifestou ao advogado que não desejava participar da solenidade (oitiva das menores), o que foi postulado pela defesa e deferido por este juízo, assim, as menores foram ouvidas sem ele, e na presença do causídico nomeado para o ato.

Após a realização das oitivas o parquet ofereceu a denúncia que foi devidamente recebida. Citado, o acusado afirmou não possuir condições financeiras para constituir advogado pelo que lhe fora nomeado defensor dativo. A defesa em resposta à acusação, pugnou por nova realização das oitivas das vítimas, a pretexto de estarem inaudíveis, impossibilitando a defesa do acusado.

Pois bem, este juízo entendeu por indeferir o pedido, pois como bem assinalado na decisão que deferiu a representação elaborada pelo Ministério Público, para o depoimento especial das vítimas, “A técnica do depoimento especial objetiva evitar a revitimização, eis que a repetição da história pela infante poderá gerar consequências tão gravosas quanto o próprio fato. Portanto, o que se busca com o depoimento especial, é que não seja tomado novo depoimento da vítima, evitando além da revitimização, o surgimento de falsas memórias”. (Auto de cód. 67034 [936-78.2019.811.0098].

Nessa linha, o pedido feito pela defesa fora indeferido, pois as oitivas apresentam meras falhas técnicas, e ainda, conforme bem salientado, a voz da psicóloga ficou clara, e ela sempre repetia o que era dito pelas vítimas. Ainda, apresentou relatório explicitando os relatos delas (em anexo).

Não bastasse, o advogado nomeado estava presente para garantir a defesa do acusado, e o parquet e o juízo também pela regularidade, inobstante a falta de interesse do acusado em saber os relatos das vítimas, eis que postulou para ser retirado da sala. Dessa forma, está devidamente possibilitada a garantia a defesa do acusado. No mais, na mesma decisão que indeferiu o pedido da defesa, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/12/2019, às 08h00min, senão vejamos:

Cód. 67372 [no 939-33.2019.811.0098]

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal em desfavor de Jamir Parabá Bacca, em que o Ministério Público o acusado da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 217-A, c/c art. 226, II, CP, em desfavor das vítimas F. T. R. e J. V. T. D.

O acusado Jamir compareceu aos autos, por meio de advogado nomeado, e apresentou sua resposta à acusação postulando por nova realização de audiência especial das vítimas, eis que entendeu estarem inaudíveis os depoimentos acostados aos autos, e não assinalou qualquer preliminar (fls. 100/102).

O Ministério Público, por seu turno, foi pelo indeferimento do pedido, afirmando que a mídia do depoimento especial encontra-se com “parca” falha técnica, e que restou plenamente possível auscultar os relatos das ofendidas (fls. 103/104).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, pertinente esclarecer que a mídia audiovisual referente às oitivas das vítimas (fl. 73) encontra-se audível, conquanto esteja com pequenas falhas técnicas que nem de longe afrontam a legalidade, ou impedem o exercício da ampla defesa e do contraditório. Pertinente consignar que estão audíveis principalmente nos pontos referentes aos fatos, garantido a defesa do réu.

Outrossim, trata-se de argumento improcedente, haja vista que reproduzi a mídia e constatei pequenas falhas técnicas, que inclusive, nos pontos principais, reveladores do cerne da lide, se demonstra audível. Ainda, a voz da psicóloga é plenamente audível, e, ela repetia as palavras das vítimas em alguns pontos, reafirmando a idoneidade das provas, principalmente porque estavam presentes, Advogado anteriormente nomeado, Ministério Público e este juízo, a todo tempo, acompanhando ao vivo a instrução, sem qualquer alegação em ata de prejuízos à defesa, como indução ou manifestação impertinente da psicóloga.

Nessa linha, tratando-se de servidora com fé-pública, e que estava sendo, a todo tempo, acompanhada por áudio e vídeo pelas partes e por este juízo, não vejo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser declarado.

Cumpre destacar que o depoimento especial realizado observou todas as técnicas necessárias, e fora realizado por profissional habilitada, qual seja, a psicóloga do juízo, o que foi realizado para salvaguardar os direitos das infantes.

Conforme bem assinalado quando do deferimento da produção antecipada de prova, o depoimento especial objetiva evitar a revitimização, eis que a repetição da história pelas infantes poderá gerar consequências tão gravosas quanto o próprio fato. Portanto, o que se busca com o depoimento especial, é que não seja tomado novo depoimento da vítima, e o esforço não teria alcançado o seu escopo, levando desnecessariamente as vítimas a relembrarem dos fatos e até mesmo com o risco de surgimento de falsas memórias.

Não bastasse, a psicóloga fez pormenorizado relatório sobre os relatos das vítimas, na mesma data da colheita das provas, qual seja 19/08/2019 conforme fls. 71/76-vo.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
os pedidos de realização de nova oitiva das vítimas.

De outro norte, não havendo preliminares a ilidir a opinio delicti, portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares suscitadas.

Por fim, dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16/12/2019, às 08h00min.

Ante a urgência do caso, e proximidade da solenidade, sirva cópia da presente como mandado de intimação.

INTIMEM-SE. (...)”

Na data do dia 16/12/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que fora determinado a realização de acompanhamento psicossocial, visando aferir o suposto abuso sofrido pelas vítimas, senão vejamos, a decisão prolatada em audiência:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 08hs00min, nesta cidade de Porto Esperidião/MT, na sala de audiências da Primeira Vara, onde se encontravam presentes a Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMa. Juíza de Direito, comigo Assessor de Gabinete, nomeado Oficial Escrevente para o ato, a quem o MMa. Juíza ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão da audiência de instrução e julgamento, nos Autos no 1168-90.2019.811.0098 Cód. 67372. Feito o pregão, certificou-se a presença do Ministério Público, do acusado Jamir Parabá Bacca, devidamente acompanhado do advogado Dr. Márcio Roberto Cruz. Presentes também as testemunhas Marinilza Surubi Turíbios, Aldemir Duarte, Jovani da Silva Rocha, Maria Surubi Turíbios, Waleska Antunes da Silva e Karina Surubi Turíbios, que foram devidamente inquiridos nesta oportunidade, em seguida o acusado foi interrogado. Presentes também os agentes penitenciários Adelmo da Costa Balbino, mat. 251911, Jair Rodrigues Soares, mat. 236907 e Ricardo Steverson da Silva, mat. 236906.

Aberta a audiência, nos termos da Lei n. 11.419/2006, as partes asseveraram não se oporem à gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, ouvindo-se, então, o(s) presente(s) na forma supracitada. Todos ficam desde já advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Os depoimentos gravados por meio audiovisual estarão à disposição das partes, bastando, para tanto, que apresentem um CD-R ou DVD-R virgem para que seja gravado.

Dada a palavra ao Ministério Público, insiste na oitiva da testemunha Cristia Melissa.

Dada a palavra à defesa, pugnou para que seja determino acompanhamento psicossocial das menores, bem como acompanhamento psiquiátrico de Júlia. Requeiro seja oficiadas as escolas Barão do Rio Branco na comunidade do Santa Rita e na Maria Gregório aqui na cidade, para que informe o turno em que as crianças estudaram nas referidas escolas. Requer ainda que seja ouvido Erenildo, vulgo “Jacaré” como testemunha do juízo, comprometendo-se a informar o endereço nos autos.

Quanto aos pedidos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico o Ministério Público não se opõe, bem como a expedição de ofícios às escolas não se opõe. Contudo, em relação a oitiva da testemunha Jacaré entendo não haver necessidade de sua oitiva, porquanto a própria genitora ao ser ouvida na presente solenidade, afirmou que a testemunha não confirmou os fatos narrados até então pelo genitor motivo pelo qual o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa.

A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos (I) Considerando que o pedido de acompanhamento psicossocial, DETERMINO que se intime a equipe interdisciplinar deste Juízo para que proceda, imediatamente, sob pena de responsabilização, à realização de acompanhamento semanal junto às supostas vítimas, pelo período de 2 (dois) meses, com o fito de aferir se foram vítimas do crime de estupro e, em caso positivo, quais os impactos a sua vida, enviando relatório ao término de cada atendimento. Após o decurso do prazo, DIGAM as partes em 05 (cinco) dias. Empós, CONCLUSOS. ATENTE-SE a Gestora Judiciária quanto à urgência ao cumprimento. (II) Com relação ao pedido de acompanhamento psiquiátrico, determino que se oficie a secretaria de saúde para que providencie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização, informando este juízo data e profissional com quem foi agendado o atendimento. (III) Tendo em vista que houve a referência da pessoa de Erenildo vulgo “Jacaré”, entendo como necessária a sua oitiva como testemunha do juízo, em busca da verdade real. (IV) REDESIGNO a solenidade para a oitiva das testemunhas para o dia 23/01/2020 às 15h30min. Cumpra-se expedindo o necessário, servindo cópia da presente como mandado/ofício de intimação/requisição dada a urgência do caso e a iminência do recesso forense. Saem os presentes intimados.” Eu, Ademir Rômulo Rosa Reis, Assessor de Gabinete II, nomeado Oficial Escrevente para o ato, o digitei, encerrado às 12h00min. (...)”

Por fim, haja vista a referência de nova testemunha, e o pedido defensivo, a magistrada titular entendeu por bem designar nova audiência tanto para o interrogatório como para oitiva das testemunhas remanescentes, pelo que fora designada para o dia 23/01/2020 às 15h30min. Aproveito-me da presente para informar que o processo está tomando a prioridade que demandam os processos com réu preso. (...)”.

O art. 11 da Lei n. 13.431/2017 indica que, quando possível, o Depoimento Especial será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova, somente sendo permitida a realização de nova oitiva por meio de decisão judicial fundamentada e de concordância da criança ou do adolescente vítima ou testemunha ou de seu representante legal.

Busca-se conservar a dignidade e integridade da criança/adolescente, visto que o Depoimento Especializado, visa a proteção, evitando o trauma ao repetir lembranças de fatos violentos ao qual a vítima foi submetida, portanto, todos os esforços devem ser tomados para evitar que a vítima ou testemunha de violência, seja ouvida mais de uma vez.

Por conseguinte, a realização de nova oitiva da vítima, deve ser muito bem fundamentada, demonstrando sua imprescindibilidade, e mesmo assim, somente será realizada com consentimento da vítima/testemunha, ao qual não poderá ser forçada, mesmo porque a escuta da criança/adolescente nesses casos, não é obrigatória. Conforme art. 5o, inciso VI e art. 22, da Lei 13.431/2017.

In casu
, não se verifica cerceamento de defesa, pois apesar da oitiva das vítimas em sede de produção antecipada de provas conter meras falhas técnicas, no momento da gravação, em outra sala ficaram o Advogado dativo (nomeado para ato), a Magistrada, a representante do Ministério Público, e o paciente, que acompanharam tudo por videoconferência, não havendo ausência de defesa técnica.

Além disso, ao analisar o vídeo trazido pelo juiz
a quo
, observa-se que muitas vezes quando as vítimas falavam, a psicóloga repetia a fala, sendo que a voz da psicóloga está clara nos áudios, bem como foi apresentado um relatório explicando as narrativas das vítimas (Id. 29425952).

Assim, a realização de nova oitiva das vítimas, traria prejuízos psicológicos, causando a revitimização, podendo gerar consequências maiores e mais destrutivas do que o abuso supostamente sofrido.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jamir Paraba Baca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020